Tribunal: STF
Processo: RHC 249020
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Gabriel Teles dos Santos e Edinael Souza Santos Braga, assistidos pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem ao Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000/BA.



O caso



    2. Consta do processo que os pacientes foram denunciados pela tentativa de prática das condutas previstas nos incs. I e IV do § 6º do 
art. 240 do Código Penal Militar (furto qualificado).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Narram os elementos de prova contidos no APF que os ora denunciados, de maneira livre e consciente, em companhia de outros três indivíduos não identificados e que se evadiram do local, tentaram subtrair um bem pertencente à administração militar, dentro do sítio da Aeronáutica, localizado na Estação de Apoio do Controle do Espaço Aéreo (EACEA-SIMBRA), na área do Departamento de Controle do Espaço Aéreo de Salvador (DTCEA SV), sendo abordados por militares daquela Organização Militar no momento em que estavam com a res furtiva dentro da caçamba do veículo utilizado para a empreitada criminosa, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    No dia 07 de abril de 2021, por volta das 14h10min, no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Salvador, o Tenente Aer HILDEBRANDO observou que indivíduos derrubaram uma antena de rádio UHF na Estação de Apoio do Controle do Espaço Aéreo (EACEA-SIMBRA), objeto importante para comunicação com as aeronaves que se aproximam para pouso no Aeroporto de Salvador, e comunicou o fato ao 1º Sargento Aer Itamar Silva MORENO para averiguar in loco.



    Ao chegar no local, o 1º Sargento Aer MORENO, acompanhado da guarnição de serviço, surpreendeu cinco indivíduos que acomodavam a antena, já seccionada, em um veículo VW SAVEIRO, cor branca, placa JPE-3091, momento em que três deles empreenderam fuga. Ato contínuo, o graduado deu voz de prisão aos outros dois civis que atuaram na prática criminosa, ora denunciados, e solicitou apoio à Polícia Militar e à Força de Reação da Base Aérea de Salvador, que escoltaram os dois flagranteados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, junto com o material que seria furtado.



    Na Central de Flagrantes, observou-se que o veículo utilizado para o furto da antena estava em nome de Reseval Ferreira Braga, pai de EDINAEL SOUZA SANTOS BRAGA (CRLV – Evento 1, INIC1, Página 51 a 53).



    Auto de Exibição e Apreensão lavrado pela Polícia Civil, onde consta a lista dos materiais apreendidos, tais como antena de rádio UHF subtraída pelos denunciados, o veículo utilizado para a prática criminosa e outros documentos (Evento 1, INIC1, Página 11)” 
(e-doc. 3).



    A denúncia foi recebida em 26.2.2024.



    3. Sob o argumento de constrangimento ilegal pela ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público Militar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar.



    Na sessão virtual de 16.9.2024 a 19.9.2024 realizada, o Plenário daquele Superior Tribunal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito defensivo encontra 
óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por unanimidade” (e-doc. 9).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública da União, sustentam que, “apesar d[e a] Defesa requerer a manifestação e revisão do órgão ministerial sobre o acordo desde a primeira oportunidade, o pleito foi reiteradamente indeferido sob o argumento de que não seria possível a aplicação do instituto no âmbito militar e que o caráter negocial deste seria incompatível com os valores inerentes às instituições militares” (fl. 6, e-doc. 10).



    Argumentam que “não apenas a vontade do legislador aponta o cabimento do ANPP na Justiça Militar, mas a própria letra da lei em análise, que promoveu a reforma do ‘Pacote Anticrime’, nos esclarece essa possibilidade. É que a redação do § 2º do artigo 28-A do CPP, um rol de exceções nas quais não é cabível o ANPP, não menciona crimes militares (próprios ou impróprios). Com muita clareza, portanto, o legislador escolheu autorizar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, através de simples interpretação extensiva de um procedimento penal benéfico ao réu” (fl. 7, e-doc. 10).



    Sustentam que “o acordão que denegou a ordem pretendida em Habeas Corpus sob o fundamento de falta de amparo legal vai totalmente de encontro ao entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal que reconhece a aplicabilidade do ANPP à Justiça Castrense” (fl. 10,e-doc. 10).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto e demonstrada a ilegalidade e/ou descabimento da respeitável decisão atacada e a violação direta e frontal da Constituição que sua mantença representa, requer que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja reformado totalmente o acórdão do STM no Habeas Corpus nº 7000471-64.2024.7.00.0000, com o fito de que seja determinado encaminhamento a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso” (fl. 14, e-doc. 10).



    O Ministério Público Militar ofereceu contrarrazões ao recurso ordinário, requerendo o seu desprovimento (e-doc. 11).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise do caso demonstra haver, na espécie, ilegalidade a justificar o provimento do recurso para a concessão da ordem.



    7. Na espécie, o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 foi denegado pelo Superior Tribunal Militar com o duplo fundamento de o acordo de não persecução penal não ser aplicável à Justiça Militar e de que esse acordo não poderia ser oferecido depois do recebimento da denúncia :



    “O habeas corpus ora tratado busca o reconhecimento e a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e, alternativamente, a remessa dos autos ao órgão superior do MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.



    O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no âmbito desta Justiça Especializada. 



    O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar. Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o ANPP apenas para o Código Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas condições previstas no art. 28-A do CPP que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária.



    Assim, tendo em vista a ausência intencional, pelo legislador ordinário, da previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea ‘a’ do art. 3º do CPPM.



    Esse é o entendimento prevalente deste Tribunal, no sentido da inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, cujo teor reproduzo, in verbis: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’ (DJe Nº 140, de 22.08.2022).



    Cumpre ressaltar que o Acordo de não Persecução Penal não é um direito subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as condições descritas em lei, apesar de necessárias para o oferecimento da benesse, não vinculam o Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo, como dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:



    (...)



    Outrossim, apenas hipoteticamente e ad argumentandum, mesmo que admitida a aplicação da ANPP nesta Justiça Especializada, o representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes do oferecimento da denúncia, o que não ocorreu neste caso.



    Ora, se a implementação trazida pelo art. 28-A do CPP objetivou, justamente, evitar a deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal acordo possa ocorrer após o recebimento da denúncia.



    Assim, à luz do que restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o art. 28-A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da Denúncia pelo MPM demonstra a ausência de interesse em firmar o ANPP.



    Dessa forma, vê-se que o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Evidenciadas, nos autos, as circunstâncias legais que legitimam o posicionamento do órgão ministerial em não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, não merece prosperar o pedido contido na impetração”.



    8. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça militar. Confira-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC 232254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, decidiu o Ministro Luiz Fux ao conceder parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 246.656 (DJe n. 14.10.2024).



    9. Quanto ao momento de oferecimento do acordo de não persecução penal, em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal fixou a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, na data do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, em continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, o Tribunal de origem não observou o decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal naquele julgamento.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta o Habeas Corpus n. 7000471-64.2024.7.00.0000 ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal sobre os fatos que deram origem ao Processo n. 70000144620247060006, em trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, do Superior Tribunal Militar, Relator do Habeas Corpus 
n. 7000471-64.2024.7.00.0000, ao Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora